Tribunal: TJMT
Processo: 1008669-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008669-47.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), 3° Vara Criminal de Varzea Grande - MT (IMPETRADO), 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VARZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DE SOUZA MAGELA (PACIENTE), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DOMINGOS SANTANA DA SILVA - CPF: 580.972.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON DE SANTANA DOS SANTOS COSTA - CPF: 059.434.241-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ CARLOS DA SILVA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE CONDENADO DEFINITIVAMENTE PELO MESMO DELITO E COM OUTRO REGISTRO CRIMINAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
ORDEM DENEGADA.

1.
O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução do paciente, haja vista que já estava detido por populares. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que no caso, a
concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, especialmente em razão do histórico criminal do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado - Dr. Pauly Ramiro Ferrari Dorado, em benefício de –
CLEITON DE SOUZA MAGELA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos n° 4380-82.2020.811.0002, Código 611837
.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente, com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33,
caput
, e 35, da Lei no
11.343/06.

Assevera que a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação nos termos da lei, devendo ser concretamente fundamentada, sendo que, no caso, a autoridade coatora utilizou-se de termos genéricos e hipotéticos, sem qualquer referência aos elementos de provas dos autos, ressaltando que não se fazem presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria.

Por fim, sustenta que em
razão da pandemia pelo Covid-19, não se realizou a audiência de custódia, sendo que os demais denunciados foram colocados em liberdade, exceto o paciente, haja vista por estar respondendo outro processo de tráfico na mesma vara criminal.

Assim, diante do alegado constrangimento ilegal a que diz estar submetido o paciente, requer a concessão da ordem, liminarmente, a fim de que seja revogada a sua prisão preventiva; no mérito, requer a confirmação da medida liminar, concedendo-lhe em definitivo a ordem de
habeas corpus.

O pleito liminar foi indeferido (id. 40104957) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 40302496).

O parecer, da lavra do Dr.
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior

(id.42259961) foi pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de maio de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o paciente
CLEITON DE SOUSA MANGELA
foi preso em flagrante, no dia 20 de março de 2020, junto com
Domingos Santana da Silva, José Carlos da Silva Ferreira, Joelson de Santana dos Santos Costa
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, artigos 33 e 35 da Lei no 1.343/06 e que foi o único do grupo que teve a sua prisão convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, por já possuir sentença condenatória definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas.

No exame primário das prisões, o magistrado da origem entendeu que não era necessária a decretação da prisão preventiva dos demais acusados, em razão de não ostentarem registros criminais e porque a quantidade de droga apreendida [23,44g (vinte e três gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína e 847,27g (oitocentos e quarenta e sete gramas e vinte e sete centigramas) de maconha] não foi exorbitante.

Por conseguinte, no dia 24 de março de 2020, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva, em razão de ser reincidente específico e por responder a outro processo pela prática do crime de roubo:

“(...)Então, vejamos o caso dos autos. A materialidade está presente tendo em vista o boletim de ocorrência de fls. 6/8, o termo de apreensão de fl. 15, o laudo pericial de fls. 16/18 e os depoimentos colhidos. Os indícios de autoria também se encontram presentes, pois, segundo consta da perfunctória instrução inquisitorial, na ação foram apreendidos em poder do autuado 58 (cinquenta e oito) porções de pasta base de cocaína que pesaram 23,44g e 243 (duzentos e quarenta e três) porções de maconha que pesaram 847,27g, além de rolos de plástico filme, faca, colheres, plásticos e significativa quantia de dinheiro em espécie (R$263,50), conforme termo de apreensão de fl. 15. No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública,
especialmente em razão da folha de antecedentes criminais em desfavor do flagrado que, conforme andamento do sistema Apolo, não praticou o tráfico de forma isolada,
já que foi condenado por este juízo, por idêntico crime, a pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto
– sentença prolatada em 13/08/2018 (Ação Penal no 6176-79.2018.811.0002 - ID. 533301), - transitada em julgado em 29/7/2019.
Além disso,
o réu
responde a processo por Roubo Majorado
(art.157,§ 2o, I e II, c/c art. 329, ambos do Código Penal, cumulado também com o art. 15, da Lei 10.826/2003), - Ação Penal – ID. 454319 em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (FAC de fl. 42-vo).
Tais fatos revelam suposta renitência delitiva, que justifica o decreto cautelar. A vista do exposto, e nos termos do art. 310, inc. II c/c 313, inc. I e II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de CLEITON DE SOUSA MANGELA, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso. (...)”. (sic) (destacamos).

Por sua vez, ao
indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva o Magistrado destacou
:

“(...)Apesar dos fatos alegados pela defesa do autuado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação. Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312),
eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do autuado CLEITON, o mesmo ostenta histórico de envolvimento com o tráfico, havendo, inclusive, condenação prévia – pena de 6 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto – sentença prolatada em 13/8/2018 (Ação Penal no 6176-79.2018.811.0002 - ID. 533301), - transitada em julgado em 29/7/2019.
Além disso,
o autuado responde a processo por Roubo Majorado (art.157,§ 2o, I e II, c/c art. 329, ambos do Código Penal, cumulado também com o art. 15, da Lei 10.826/2003), - Ação Penal – ID. 454319 em trâmite no Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (FAC de fl. 42-vo).
Tais fatos revelam renitência delitiva
, que justifica o decreto cautelar, e não se atenuou desde a decisão que decretou a medida. (...)” (sic) (id. 39950453) (destacamos).

Nesse sentido, traz-se à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é possível que o relator negue seguimento a recurso ou a pedido manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante, sem que se configure ofensa ao princípio da colegialidade, o qual sempre estará preservado, diante da possibilidade de interposição de agravo regimental.

2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).

4. No caso, a prisão cautelar do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta (apreensão de 26 gramas de cocaína e 17 gramas de crack, petrechos para individualização dos entorpecentes e R$ 6.850,00, em espécie, sem comprovação de origem lícita), e do risco de reiteração delitiva, por ter condenação definitiva anterior por esbulho possessório.

5. Agravo regimental não provido.”(AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) (destacamos).

Desse modo,
constata-se que restam configurados, ao menos por ora, os pressupostos estampados no art. 312 do CPP. O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime de tráfico de drogas e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente,
em virtude do recebimento da denúncia ofertada pela acusação
, conforme informou o magistrado que:

“(...) Encerrado o respectivo Inquérito Policial, o Promotor de Justiça, com atribuições perante este Juízo, ofertou denúncia imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35, caput e 40, VI, todos da Lei 11.343/2006, instaurando-se, pois, no dia 14 de abril de 2020, a Ação Penal Ação Penal n. 5057-15.2020.811.0002 – ID: 612974. No dia 17 de abril de 2020 foi determinada a notificação do paciente para responder à acusação nos termos do art. 55, da Lei n. 11.343/2006. (...).” (sic) (id.
40302496)

O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pela conduta imputada ao paciente,
sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva
.

Assim,
em análise perfunctória dos documentos carreados ao
writ
, verifica-se, em sede de liminar, ao menos, que não há ilegalidade na decisão.

Por fim,
no tocante à alegação de risco de contaminação pelo novo Coronavírus (COVID 19)
, é certo que a Recomendação no 62 do CNJ, dispõe de medidas que, a critério do juiz, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, contudo se v
erifica que, no caso, a

concessão de liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas, tais como prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico não atende aos requisitos da proporcionalidade e adequação, que regem o artigo 282, inciso II, do CPP,
in verbis
:
“II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”,
especialmente em razão do histórico criminal do paciente.

Portanto, diante das medidas de prevenção que já estão sendo adotadas e por isso, a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará, em tese, maiores riscos à sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário.

Ademais, as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas tão somente orientador e opinativo no sentido de reavaliação da prisão, o que se faz, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
CLEITON DE SOUZA MAGELA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020